Tribunal: TJES
Processo: 0000744-74.2020.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000744-74.2020.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEX PEREIRA DE MATOS

APELADO: JORCIVAL BATISTA DE MATOS e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. FIM DO PRAZO. ESBULHO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ocupante de imóvel contra sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse ajuizada pelos apelados, reconhecendo o esbulho possessório e determinando a restituição do bem. O imóvel, composto por dois lotes e edificação em dois pavimentos, foi adquirido pelos apelados, que cederam temporariamente a posse do pavimento térreo ao apelante mediante comodato verbal. Com o término do prazo ajustado, o apelante recusou-se a desocupar o bem, motivando a propositura da demandapossessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os apelados detêm a posse legítima do imóvel e se houve esbulho possessório após o término do comodato verbal, justificando a reintegração determinada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O comodato verbal confere ao comodatário apenas a posse precária, sendo devida a restituição do bem ao comodante ao término do prazo convencionado, sob pena de caracterização do esbulho possessório. 4. O apelante não comprova posse própria sobre o imóvel, tampouco a existência de unidade residencial autônoma distinta da propriedade dos apelados, sendo insuficiente a mera alegação de que residia no local. 5. A documentação acostada aos autos, incluindo carnês de IPTU, ART de obra e registros administrativos municipais, confirma que a integralidade do imóvel pertence aos apelados. 6. A jurisprudência reconhece que, cessado o comodato com prazo determinado e persistindo a ocupação pelo comodatário, configura-se o esbulho, ensejando a reintegração de posse do comodante.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: O comodato verbal confere ao comodatário posse precária, sendo necessária a restituição do bem ao comodante ao término do prazo ajustado. A recusa do comodatário em restituir o imóvel ao fim do comodato configura esbulho possessório e autoriza a reintegração de posse em favor do comodante. A existência de documentos que comprovem a posse anterior e a propriedade do bem reforça o direito à proteção possessória, independentemente de alegações de domínio do réu.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação de reintegração de posse com pedido de tutela provisória de urgência” ajuizada por JORCIVAL BATISTA DE MATOS e ROSIMAR MARTINS SIMÕES, ora Apelados, em face de ALEX PEREIRA DE MATOS, ora Apelante, contra a sentença id 9615942, que julgou procedentes os pedidos autorais para determinar a reintegração da posse do imóvel situado na Rua Calixto Teixeira da Silva, n. 109, bairro Nova Barra, Barra de SãoFrancisco/ ES, primeiro pavimento da construção situada no lotedo terreno (lotes 13 e 14 da quadra 05), em favor dos autores,concedendo a tutela provisória para determinar a referida reintegração do imóvel e, por fim, condenando o requerido aopagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação (id9615945), com pedido de atribuição de efeito suspensivo,pugnando pela reforma da sentença a fim de revogar aconcessão dos efeitos da tutela antecipada e suspender areintegração de posse no imóvel objeto do litígio.

Em seu arrazoado recursal, argumenta, em síntese que, (i) a sentença não deveria ser procedente, uma vez que os Apelados não alegaram que adquiriram o pavimento térreo do bem litigioso, sendo impossível presumir que o pavimento térreo estava incluído na aquisição de um dos lotes; (ii) seria desarrazoado presumir que o recibo de venda, o qual demonstra o valor do lote vazio, inclua também o valor de uma edificação; (iii) a transferência de titularidade do lote 14 do genitor do Apelante para os Apelados, perante a Prefeitura Municipal, ocorreu àrevelia daquele, não servindo como prova o IPTU em nome dos Apelados; (iv) subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento deque a posse dos Apelados não compreende a integralidade dolote 14, vez que não comprovado o exercício da posse.

O Apelado apresentou contrarrazões no id 9615950, pugnando pelo desprovimento do recurso.Pela decisão id 10622237, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo postulado pelo Apelante, haja vista a ausência de comprovação da probabilidade do direito invocado.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 18 de Março de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR
RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000744-74.2020.8.08.0008

APELANTE: ALEX PEREIRA DE MATOS

APELADOS: JORCIVAL BATISTA DE MATOS E ROSIMAR

MARTINS SIMÕES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação de reintegração de posse com pedido de tutela provisória de urgência” ajuizada por JORCIVAL BATISTA DE MATOS e ROSIMAR MARTINS SIMÕES, ora Apelados, em face de ALEX PEREIRA DE MATOS, ora Apelante, contra a sentença id 9615942, que julgou procedentes os pedidos autorais para determinar a reintegração da posse do imóvel situado na Rua Calixto Teixeira da Silva, n. 109, bairro Nova Barra, Barra de São Francisco/ES, primeiro pavimento da construção situada no lote do terreno (lotes 13 e 14 da quadra 05), em favor dos autores, concedendo a tutela provisória para determinar a referida reintegração do imóvel e, por fim, condenando o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação (id 9615945), com pedido de atribuição de efeito suspensivo, pugnando pela reforma da sentença a fim de revogar a concessão dos efeitos da tutela antecipada e suspender a reintegração de posse no imóvel objeto do litígio.

Em seu arrazoado recursal, argumenta, em síntese que, (i) a sentença não deveria ser procedente, uma vez que os Apelados não alegaram que adquiriram o pavimento térreo do bem litigioso, sendo impossível presumir que o pavimento térreo estava incluído na aquisição de um dos lotes; (ii) seria desarrazoado presumir que o recibo de venda, o qual demonstra o valor do lote vazio, inclua também o valor de uma edificação; (iii) a transferência de titularidade do lote 14 do genitor do Apelante para os Apelados, perante a Prefeitura Municipal, ocorreu à revelia daquele, não servindo como prova o IPTU em nome dos Apelados; (iv) subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento de que a posse dos Apelados não compreende a integralidade do lote 14, vez que não comprovado o exercício da posse.

O Apelado apresentou contrarrazões no id 9615950, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pela decisão id 10622237, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo postulado pelo Apelante, haja vista a ausência de comprovação da probabilidade do direito invocado.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade da apelação cível, conheço do recurso e passo a analisar o mérito da insurgência nele vertida, partindo de uma síntese da controvérsia submetida à esta instância revisora.

Narram os autores na peça exordial que são legítimos possuidores e proprietários de dois imóveis urbanos, situados em dois lotes, de números 13 e 14, da quadra 05, localizado na Rua Calixto Teixeira da Silva, n. 109, bairro Nova Barra, Barra de São Francisco/ES, lotes os quais teriam sido adquiridos pelo primeiro autor de seu falecido irmão em 01/04/2013, e que após aquisição, teriam construído 02 residências, uma no térreo e outra no primeiro andar.

Asseveram que a residência térrea foi dada em comodato verbal ao irmão do primeiro autor (quem vendeu os lotes), tendo este falecido em 25/05/2019 e em 30/05/2020 foi firmado comodato verbal do imóvel com o réu, filho do falecido (sobrinho do primeiro autor), pelo prazo de 06 meses.

Sustentam que com o término do prazo do comodato em favor do sobrinho, aqui Apelante, houve o esbulho da posse, razão pela qual objetivam a reintegração da posse do referido bem.

Ao que se depreende dos autos, o Juízo
a quo
julgou procedente o pedido dos autos sob os seguintes fundamentos:

“[...] Sem delongas, a ação é procedente.

Explico.

Como primeiro ponto quero enfatizar que a discussão dos autos, a princípio, deveria se limitar à discussão sobre a posse.

Ocorre que o “pedido contraposto” formulado pelo réu incursiona sobre questões dominiais. De maneira simples, o réu argumenta que é proprietário do primeiro pavimento da construção feita nos lotes, e é exatamente esse primeiro pavimento que é objeto do pedido de tutela possessória pelos autores.

Diante disso, aplica-se a Súmula 478/STF, com a seguinte redação: "Será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada":

ADMINISTRATIVO. POSSE. REINTEGRAÇÃO. DEMANDA PROCEDENTE. DISCUSSÃO SOBRE DOMÍNIO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. (...) 3. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte no sentido de que "a proteção possessória independe da argüição de domínio, salvo se ambos os litigantes disputam a posse com base na alegação de propriedade ou quando há dúvidas quanto a posse, o que não ocorre no caso vertente, em que não se vislumbra a litigância do desfrute possessório a título de domínio e exclusivamente a este título.". Em conclusão, em se tratando de ação possessória, não se discute o domínio sobre os bens em comento, mas tão-somente a posse exercida sobre eles. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido. (REsp n. 1.141.098/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/12/2010, DJe de 8/2/2011.)

Com esses contornos, a discussão possessória deverá analisar a propriedade do primeiro pavimento. Portanto, resta definir quem seria o legítimo proprietário do primeiro pavimento da construção.

À luz das provas que constam dos autos, entendo que a integralidade do imóvel pertence aos autores.

O réu argumenta que as duas declarações e recibos de fls. 08-v e 09 fazem referência apenas ao lote 13, todavia, diante da análise dos demais documentos, convenço-me de que os autores adquiriram os dois lotes do falecido pai do réu.

Na fl. 12 constam dois carnês de IPTU referente ao mesmo endereço, sendo um designado “apartamento 101” e o outro sem designação específica. Logo, além do primeiro andar, outra unidade também tem o primeiro autor como responsável.

Na fl. 12-v consta ART de Obriga ou Serviço com referência ao lote 14 do mesmo endereço discutido nos autos, tendo sido o primeiro autor o contratante.

Nas fls. 13-v/16-v constam documentos do Município que fazem referência aos dados do imóvel e envolvem os dois lotes, tudo indicando o primeiro autor como proprietário.

Nas fls. 83 constam croqui da prefeitura em relação ao primeiro e segundo pavimento da construção feita nos lotes 13 e 14, ambos croquis referenciam o primeiro autor como proprietário/detentor, isto é, ambos pavimentos são do primeiro autor.

Às fls. 86/87 também constam a mudança de proprietário de ALTAMIRO (pai do réu) para JORCIVAL (primeiro autor). Também consta o aumento da quantidade de pavimentos do imóvel e, consequentemente, a área total da edificação.

Diante disso, reconheço que tanto o lote 13 quanto o lote 14 foram adquiridos pelos autores. Não apenas os lotes, mas o quanto acrescido a eles, conforme parágrafo anterior.

Por certo, nada impede que existam unidades autônomas dentro de um mesmo lote com proprietários distintos, todavia nada do que constam dos autos aponta nessa direção, muito pelo contrário, convergem, sim, para o sentido de pertencerem tudo aos autores.

Registro que a maior porção das construções estão situadas no lote 13, o mesmo lote que os autores têm os recibos (fls. 08-v e 09).

Dentro de tal contexto, é desarrazoado pensar que a alienação feita pelo pai do réu se limitou apenas à terra nua, sem envolver a construção. O raciocínio engendrado viola a ideia de que, salvo disposição em contrário, o bem acessório segue o principal (expresso no art. 59 do CC/1916 e implícito no CC/2002).

A suposta existência de um condomínio não encontra respaldo em nenhuma prova dos autos. A inexistência de condomínio tem amparo nas provas dos autos, principalmente os documentos de fls. 83 e 86/87.

Isso é reforçado pela existência de dois carnês de IPTU’s, ambos titularizados pelo primeiro autor. A existência desses dois carnês dão conta de vincular a íntima relação dos autores com os dois pavimentos do imóvel, já que o cadastro dos lotes foi unificado no de n. 13 pela Prefeitura.

Ressalto que toda alteração ainda foi promovida quando o pai do réu ainda era vivo, situação que dá indícios de que o negócio entre irmãos foi feito da exata maneira tal como descrito na inicial.

Com esses fundamentos, entendo que os pedidos dos autores são procedentes.”

É cediço que a ação de reintegração de posse é um remédio processual que tem por escopo devolver a alguém a posse injustamente perdida em razão de esbulho. Este, por sua vez, é praticado por quem priva outrem da posse de modo violento ou clandestino, ou com abuso de confiança (artigo 1.200, do Código Civil).

Com efeito, dispõem os artigos 1.210, do Código Civil, e 560, do Código de Processo Civil, que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado, em caso de esbulho. Para a outorga da proteção possessória, no entanto, exige-se a coexistência dos requisitos enunciados no artigo 561, a saber: (1) a sua posse; (2) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (3) a data da turbação ou do esbulho e (4) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso em testilha, reputo correto o entendimento alcançado pelo magistrado sentenciante.

Conforme já manifestado anteriormente, depreende-se dos autos de origem que os bens são de titularidade dos Apelados. Neste tocante, registra-se:

fl. 12-verso consta ART de obra no lote 14, com indicação do Apelado como titular do bem, datada de 12/04/2013;

fls. 11/12o constam os carnês de IPTU de ambos os lotes em nome do Apelado;

fl. 13-verso consta requerimento datado de 2015, à Prefeitura, para transferência da titularidade dos dois lotes para o nome do Apelado;

fl. 16/16-verso, comprovantes de recolhimento do ITBI dos lotes em questão;

fl. 136, resposta da auditora fiscal municipal à solicitação do Apelante, atestando que os imóveis foram transferidos ao Apelado;

Assim, em que pese a delicadeza da situação, que envolve uma família, a sentença se mostra embasada em provas aptas, seja sobre a titularidade da posse, o fim do comodato e o esbulho.

Em casos tais, por certo, tem ensejo a efetivação da reintegração de posse. Veja-se:

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. COMODATO VERBAL ENTRE MÃE E FILHO. PRECARIEDADE. BEM IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Diante dos documentos probatórios até agora constantes nos autos, a tese autoral de que haveria entre agravada e seu filho comodato verbal apresenta-se plausível, circunstância que impossibilita a reforma, por ora, da decisão recorrida pela existência de simples detenção do imóvel por parte do agravante.
2. O contrato de comodato, ainda que por prazo indeterminado, apresenta o aspecto de transitoriedade, ou seja, pode ser extinto com a simples manifestação de vontade do comodante, bastando que este proceda à notificação ao comodatário, o qual deverá restituir o bem emprestado.
E o procedimento realizado pela agravada, solicitando a desocupação do bem imóvel ao agravante, seu filho, via notificação extrajudicial, recebida em 12.11.2019, encerrando o prazo de desocupação em 12 de dezembro de 2019, é hipótese apta, teoricamente, para constituir o esbulho possessório alegado nos autos. 3. A não devolução da coisa emprestada no prazo fixado constitui a posse precária do comodatário e, consequentemente, caracteriza o
esbulho
ensejador da pretensão reintegratória do comodante. Por conseguinte, não vislumbro, de forma indene de dúvidas, a possibilidade de reforma da tutela de urgência deferida em 1º Grau de Jurisdição, concluindo-se, ante análise documental existente nos autos, pela existência de simples permissão concedida pela agravada ao agravante do uso do imóvel objeto da lide. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 06/Aug/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5002356-44.2024.8.08.0000, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Requerimento de Reintegração de Posse).

Sobre o fim do comodato possessório e a consequente precariedade da posse, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“Nos contratos de comodato firmados por
prazo determinado
,
mostra-se desnecessária a promoção de notificação prévia - seja extrajudicial ou judicial - do comodatário, pois, logicamente, a mora constituir-se-á de pleno direito na data em que não devolvida a coisa emprestada, conforme estipulado contratualmente.”
(REsp n. 1.947.697/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 1/10/2021).

“
A recusa do comodatário em restituir a coisa após o término do prazo do comodato
, mormente quando notificado extrajudicialmente para tanto,
implica em esbulho pacífico decorrente da precariedade da posse, podendo o comodante ser reintegrado na mesma através das ações possessórias.”
(REsp 302.137/RJ, Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2009, DJe 05/10/2009).

Além disso, apesar das alegações do Apelante, verifica-se que o mesmo não logrou êxito em comprovar a posse sobre os bens, seja pelo pagamento de energia, água, IPTU, gastos com limpeza e manutenção, tudo a indicar que, de fato, apenas residia no local em razão de comodato verbal.

Repisa-se que os documentos apresentados no curso da ação indicam a posse anterior dos Apelados em relação aos lotes sob litígio, não havendo, por outro lado, indícios de posse do Apelante, pois, apesar de alegar que mora no imóvel por mais de 10 anos, não aporta aos autos nenhuma documentação robusta a esse respeito.

Prosseguindo, à despeito da argumentação extensa sobre a suposta transferência dos lotes junto à Prefeitura sem anuência de seu falecido pai, o Apelante sequer diligenciou a obtenção e juntada do processo administrativo respectivo, limitando-se a juntar processo administrativo referente à aquisição dos lotes por seu pai. Desta feita, a questão também esbarra na falta de desoneração do ônus probatório pelo Apelante.

Além disso, muito embora o Apelante aponte inexistir urgência apta a embasar a tutela deferida em favor dos Apelados, verifico que a inicial foi instruída com Boletim de Ocorrência acerca de agressões, ameaças e atos de força contra o bem por parte do Apelante, indicando que a convivência nos pavimentos contíguos não se mostra sustentável (fls. 07/07-verso).

Outrossim, o Apelante também não comprova a alegação de que o andar térreo é uma unidade residencial autônoma e que sobre ela exerce posse, inexistindo qualquer prova, indene de dúvidas, que permita analisar o seu exercício de posse apta a obstar o pleito autoral.

O que se vê, na verdade, é a intenção do Apelante de demonstrar a propriedade do seu falecido pai sobre os imóveis em litígio, o que não se mostrou exitoso e não é comportado pela presente via processual.

Pelo exposto,
conheço
do recurso de apelação
e

nego-lhe provimento.
Prejudicada a análise do agravo interno.

Ante o total improvimento do apelo, majoro a verba honorária sucumbencial para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, observando-se a concessão do benefício da justiça gratuita ao Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)